Tribunal: CARF
Processo: 10410.906774/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.906774/2016-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.627 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INDUSTRIAL PORTO RICO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros Pedro Sousa
Bispo e Silvio Rennan do Nascimento Almeida (relator). Designada para redigir o voto vencedor
a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-002.624, de 25 de
agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo 10410.906771/2016-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a créditos de PIS/Cofins não-
cumulativos – Mercado Interno.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.906774/2016-43
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.627 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906774/2016-43

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Ciente do indeferimento de seus pedidos, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
Ementa:
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O direito a ressarcimento de créditos decorrentes da não cumulatividade do
PIS/COFINS vincula-se o preenchimento das condições e requisitos determinados pela
legislação tributária que rege a matéria, devendo ser indeferido quando não reste
comprovada sua existência.
RESSSARCIMENTO. DECADÊNCIA.
A verificação que a administração deve promover visando deferir ou indeferir pedidos
de ressarcimento de créditos não se aplicam os prazos decadenciais previstos nos artigos
150 e 173 do CTN, por não tratar-se de hipótese de constituição de crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Ao tomar ciência da decisão de primeira instância, recorre ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, porém, não mais utiliza seus fundamentos da Manifestação
de Inconformidade.
Tendo a decisão de primeira instância destacado novamente a ausência de prova
do direito creditório, a recorrente refez as planilhas apresentadas ao Fisco, detalhando o total das
receitas auferidas, segregadas de acordo com os produtos e destinação, os percentuais de rateio e
a especificação do regime de tributação das contribuições incidentes.
Dessa forma, traz como único pedido a realização de diligência (e/ou perícia),
para análise dos novos documentos apresentados com o seu recurso.
Defende que este Conselho possui jurisprudência no sentido de aceitar a
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, destacando a prevalência do Princípio da
Verdade Material sobre eventual preclusão ou formalismos estritos.
É o Relatório.

Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.627 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906774/2016-43

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor na resolução
paradigma como razões de decidir:(...) 1
Na sessão de julgamento, entendi pela necessidade de conversão do julgamento do
recurso em diligência para que os documentos apresentados pela recorrente pudessem
ser analisados pela fiscalização, no que fui acompanhada por outros membros do
Colegiado.
Em que pesem as considerações do Ilustre Conselheiro Relator, entendo a questão de
maneira diversa.
Não se discorda que o momento adequado para a apresentação das provas documentais
das alegações da interessada deduzidas na impugnação ou na manifestação de
inconformidade é na interposição de tais defesas administrativas, em conformidade com
o disposto no inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e no §4o desse dispositivo, o
qual traz também três exceções à aplicação dessa regra (alíneas “a”, “b” e “c”), nestes
termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.627 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906774/2016-43

Em breve resumo, no presente caso concreto, podemos dizer que:
i) a autoridade administrativa, mediante despacho decisório, não reconheceu o direito
creditório pleiteado em face da ausência da apresentação das provas requeridas no curso
do procedimento fiscal;
ii) a DRJ não acatou a pretensão de mérito da manifestante tendo em vista o não
cumprimento de seu encargo de apresentação de todos os documentos comprobatórios
do direito invocado na manifestação de inconformidade; e
iii) em contraposição à decisão da DRJ, a recorrente apresentou novos documentos que
comprovariam, em tese, o direito creditório alegado e pediu a conversão do julgamento
do recurso em diligência.
Como se vê, o fundamento principal da DRJ para não acatar o argumento de mérito da
interessada foi a falta de apresentação de provas juntamente com a defesa por ela
interposta junto àquela instância, de forma que a juntada posterior desses elementos aos
autos com o recurso voluntário, destina-se, justamente, “a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”, ou seja, o caso concreto enquadra-se na exceção à
regra da preclusão prevista na alínea “c” do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Em sentido contrário a esse entendimento, poder-se-ia dizer que não se trataria de “fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos”, eis que a ausência de provas já ocorria no
curso do procedimento fiscal, conforme consignado no relatório que fundamentou o
despacho decisório. Ocorre que as provas referidas no despacho decisório diziam
respeito às intimações não atendidas pela interessada no procedimento fiscal, enquanto
as provas referidas pela DRJ ainda poderiam ser apresentadas posteriormente ao
despacho decisório em contraposição a este. Trata-se de situações diversas em matéria
processual, embora as provas possam, no caso específico, ser materialmente as mesmas,
eis que comprobatórias do direito creditório pleiteado.
Além disso, no presente caso concreto, o afastamento da preclusão prevista no §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72 encontra fundamento na aplicação do devido processo
legal em seu aspecto substancial ou material (substantive due process). Ora, se o que
obsta o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo interessado é a falta de
provas, o ponto fundamental para a análise de mérito no recurso voluntário é o
conhecimento, pelo Colegiado do CARF, das provas nele acostadas. Pensar em sentido
diverso representaria a supressão do direito de recorrer do interessado em sentido
substancial.
Nessa esteira, também em referência ao princípio da verdade material, e com
fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a Unidade
de Origem:
a) Analise a suficiência da documentação apresentada pela recorrente para comprovar o
direito creditório alegado e, caso entenda necessário, intime-a a apresentar
esclarecimentos ou documentos adicionais.
b) Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação da documentação juntada aos
autos e sua habilidade para comprovar a legitimidade e regularidade do direito
creditório pleiteado e em que medida;
c) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
d) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.

Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.627 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906774/2016-43

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem:
a) Analise a suficiência da documentação apresentada pela recorrente para
comprovar o direito creditório alegado e, caso entenda necessário, intime-a a
apresentar esclarecimentos ou documentos adicionais.
b) Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação da documentação juntada
aos autos e sua habilidade para comprovar a legitimidade e regularidade do direito
creditório pleiteado e em que medida;
c) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
d) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital